Tribunal: TJDFT
Processo: 0706065-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706065-32.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI AGRAVADO: FREDERICO BERNARDES DA SILVA, EVANILDE PEREIRA GONCALVES DECISÃO GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal e efeito suspensivo, da r. decisão (id. 114307618, autos originários) proferida na fase de cumprimento de sentença (honorários sucumbenciais) proposta contra FREDERICO BERNARDES DA SILVA e EVANILDE PEREIRA GONCALVES, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH dos devedores, nos seguintes termos: “Por petição de ID 113759435, pugna o exequente a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) do devedor, na forma do art. 139, IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, sabe-se que o devedor deve responder, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens, salvo as restrições estabelecidas em lei. No entanto, no caso em análise, o que se pretende é a restrição de situação jurídica do devedor, imprimindo-lhe medidas que não se coadunam com os fins pretendidos no processo. Não obstante o disposto no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, não pode o Poder Judiciário obrigar o devedor a suportar constrições na sua esfera de liberdade que não sejam indispensáveis à satisfação dos interesses do credor. O requerimento do credor não se mostra apropriado à obtenção do fim pretendido, qual seja, o pagamento da dívida existente. Ademais, o estatuto processual civil estabelece meios próprios para que o credor obtenha a satisfação do seu crédito. Por fim, as medidas requeridas interferem em direitos essenciais da parte executada. É nesse sentido que o art. 8o do Código de Processo Civil preconiza que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a publicidade e a eficiência. Não há provas nos autos de que o devedor estaria se utilizando de subterfúgios para se furtar ao pagamento da dívida. A suspensão de sua CNH culminaria em punição dissociada ao fim que se almeja, isto é, a satisfação do crédito. Colaciono julgado desta corte neste sentido. [...] Destarte, indefiro o pedido de suspensão da CNH do devedor. Fica o credor intimado a indicar medida constritiva apta ao prosseguimento do feito, no prazo geral de 5 (cinco) dias previsto no art. 218, §3o, do Código de Processo Civil. Transcorrido em branco o prazo assinalado, voltem os autos conclusos para arquivamento provisório, na forma preconizada pelo art. 921 do Código de Processo Civil.” A agravante-exequente defende que, depois de exauridos os meios tradicionais de satisfação do crédito, a adoção de medidas de qualquer natureza que imponham o cumprimento da obrigação de pagar, como a suspensão da CNH, apreensão de passaporte, suspensão de cartões de crédito e bloqueio dos serviços de telefonia, representam instrumento idôneo para assegurar a efetividade da execução, consoante art. 139, inc. IV, do CPC. Argumenta que os agravados-executados agem em flagrante má-fé, buscando ocultar patrimônio a fim de que o processo seja arquivado por insuficiência de bens. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para deferir os pedidos de suspensão da CNH, apreensão do passaporte, suspensão dos cartões de crédito e bloqueio dos serviços de telefonia dos agravados-executados ou, subsidiariamente, seja deferido o efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada para deferir os pedidos de suspensão da CNH, apreensão dos passaportes, suspensão dos cartões de crédito e bloqueio dos serviços de telefonia dos agravados-executados. Preparo (id. 33056455, pág. 1). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, é necessário assentar que, da análise do processo originário, vê-se que, na petição que motivou a prolação da r. decisão agravada, o agravante-exequente requereu: “a) suspensão da Carteira Nacional de Habilitação; b) Apreensão do Passaporte; c) Cancelamento ou Suspensão do Cartão de Crédito; d) bloqueio de serviços de telefonia/internet fixa e móvel, em consonância com o disposto no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil” (id. 113759435, pág. 4). No entanto, na r. decisão agravada, o MM. Juiz analisou apenas o pedido de suspensão da CNH, indeferindo-o. E, do r. pronunciamento, não foram opostos embargos de declaração. Assim, observados os estritos limites de cognição do agravo de instrumento, apenas ao que foi objeto de exame pela r. decisão agravada, a questão a ser analisada neste recurso refere-se apenas ao pleito de suspensão da CNH dos devedores, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC15. E, para a concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Embora haja divergência na jurisprudência sobre a matéria em exame – possibilidade de suspensão da CNH como medida executiva atípica, art. 139, inc. IV, do CPC –, referida medida, comumente, não guarda qualquer relação com a pretensão do credor, por isso só deve ser deferida em determinadas circunstâncias, e quando for possível concluir que será hábil a conferir efetividade ao processo, o que deverá ser analisado em cada demanda. Na presente demanda, verifica-se que os agravados-devedores foram intimados em 13/02/2019 (ids. 28863413, autos originários), mas não efetuaram o pagamento do débito nem ofertaram bens passíveis de penhora (id. 29451988). Realizadas as pesquisas Bacen Jud (id. 31547827, autos originários), Renajud (id. 31547867, autos originários), e-ERIDF (id. 37294687, autos originários), Infojud (id. 99284158, autos originários) e Sisbajud (id. 90713122, autos originários), foram infrutíferas. O Juízo a quo deferiu a inscrição do nome dos devedores no Serasajud, o que foi cumprido (ids. 92892021 e 93103870) e também a consulta ao CNIB (id. 104380046), que foi negativa (ids. 111550352 e 111550353). A dívida atualizada até 10/02/2022 é de R$ 11.268,35 (id. 115284032). Diante desse contexto, infere-se que os agravados-devedores não efetuaram o pagamento da dívida nem nomearam bens à penhora em valor suficiente para sua quitação, além do que as pesquisas de bens foram infrutíferas, o que autoriza o deferimento da medida postulada pela agravante-credora para suspensão da sua CNH, a qual se revela adequada, proporcional e razoável como meio de induzi-los a adimplir o débito, art. 139, inc. IV, do CPC. Registre-se que a apreensão da CNH não viola o direito de ir e vir dos devedores, nem representa medida perpétua, visto que adotada com o objetivo de assegurar a eficiência e efetividade da prestação jurisdicional, com o pagamento da dívida e satisfação do direito do credor, finalidade precípua do processo de execução. Nesse contexto, os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito. No entanto, não está configurado o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo, inclusive, observa-se que o agravante-exequente requereu perante o i. Juízo a quo nova pesquisa Sisbajud na modalidade renovação automática (id. 115284032), pleito ainda não examinado. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados-devedores para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de fevereiro de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora